Tribunal: TJDFT
Processo: 0724553-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0724553-35.2022.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE Agravado: JOSÉ FRANCISCO TEIXEIRA JUNIOR LOPES 87011255168 - ME e JOSÉ FRANCISCO TEIXEIRA JUNIOR LOPES Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================== DECISÃO ================== Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido para concessão de efeito suspensivo ao recurso, interposto pela SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra a r. decisão exarada pelo d. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos da execução de título extrajudicial (Proc. 0711148-26.2022.8.07.0001) requerido contra JOSÉ FRANCISCO TEIXEIRA JUNIOR LOPES 87011255168 - ME e JOSÉ FRANCISCO TEIXEIRA JUNIOR LOPES, ora agravados, ao receber a inicial, determinou a exclusão do polo passivo deste último, sob argumento de que o contrato havia sido firmado com a pessoa jurídica, microempresa, e não com a pessoa física (ID 129112909 – autos originários). Sustenta a agravante que “o empresário individual é representado pela pessoa física que compõe sua estrutura organizacional e, sendo assim, não há distinção entre o empresário individual e a pessoa física que exerce a atividade empresarial” (ID 37620721 - Pág. 7). Acrescenta que “o empresário individual não é pessoa jurídica, mas, sim, a ela equiparado para fins tributários, razão pela qual não se cogita sobre personalização ou separação patrimonial, se aquele responde ilimitadamente com seus bens presentes e futuros pelas dívidas contraídas na atividade empresarial ou fora dela” (ID 37620721 - Pág. 8/9), na forma do art. 789 do Código de Processo Civil[1]. Além disso, alega que “fora comprovada a baixa da personalidade jurídica da empresa” (ID 37620721 - Pág. 10), devendo ser reconhecida a perda da capacidade processual e a sucessão processual da pessoa física, nos moldes do art. 110 do Código de Processo Civil[2], mediante o redirecionamento dos atos executórios para esta última. Em relação ao pleito para concessão do efeito suspensivo, sustenta que “há lesão grave e de difícil reparação a agravante”, “já que a Agravante poderá se ver injustiçada ante a possibilidade de inadimplemento do crédito exequendo por parte do agravado” (ID 37620721 - Pág. 5). Com tais argumentos, postula a agravante a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada até o julgamento de mérito do presente recurso. No mérito, o seja dado provimento ao agravo de instrumento para reformar da r. decisão, determinando-se a manutenção no polo passivo do representante legal da executada, a fim de se obter a satisfação do crédito exequendo. Comprovante do recolhimento do preparo juntado (ID 37620722). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[3], condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[4]). Assim, a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido. Para melhor compreensão das questões em debate, eis os fundamentos da decisão agravada: Intimado para esclarecer a legitimidade passiva de JOSÉ FRANCISCO TEIXEIRA JUNIOR LOPES, porquanto a proposta de ID 120255878 foi assinada somente pela pessoa jurídica JOSE FRANCISCO TEIXEIRA JUNIOR LOPES 87011255168 - CNPJ: 19.898.252/0001-08, o exequente se manifestou no sentido de que inexiste distinção entre a firma individual e a pessoa natural do sócio administrador e pugnou pela manutenção deste no polo passivo. Com a devida vênia, entendo que a inclusão da pessoa natural no polo passivo é injustificada, porque, primeiro, conforme ante exposto, não houve a assinatura daquela na proposta executada, bem como porque este Eg. TJDFT e o C. STJ entendem que inexiste distinção jurídica e patrimonial entre a pessoa natural e o empresário individual, de modo que a responsabilidade deste já é ilimitada, de modo que a inclusão daquele é desnecessária. Ressalto que o processo de execução previsto no CPC bem como a jurisprudência desenvolvida pelos pretórios foi sempre no sentido de que não ser cabível promover execução, seja na modalidade que for, contra quem não integra o título executivo. Quanto há exceção, a própria lei traz o regramento. É a hipótese, por exemplo, do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, direta ou inversa, quando a empresa ou pessoa física está sendo utilizada para anteparo, obstáculo, para satisfação do crédito pelo credor, preenchidos os requisitos legais, o que permite a lei. Desconsidera-se a personalidade jurídica, de forma pontual, "levanta-se o véu" na expressão da gênese do instituto, para viabilizar a constrição de bens do sócio ou da empresa, a depender da modalidade do incidente, se direto ou inverso. Na hipótese, não há previsão legal de inclusão do empresário individual em execução baseada em título em que apenas a pessoa jurídica assina como responsável. A regra de ouro que sempre existiu em termos de processo de execução, principalmente após o advento do sincretismo processual, é de que não se processa execução contra quem não figura no título, sob pena de reconhecimento inafastável da ilegitimidade passiva do terceiro não constante do título. Diversas tentativas em sentido contrário foram discutidas na jurisprudência, como na hipótese de inclusão do fiador em contrato de locação apenas na fase executiva (Súmula 268 do STJ), ou a inclusão do cônjuge que não figurou no contrato de confissão de dívida firmado pelo outro consorte, teses rechaçadas pelos tribunais. Diferente seria a hipótese de inclusão do não devedor constante do título em eventual cobrança submetida ao procedimento comum, garantido a ampla defesa e contraditório, mas não na execução, com rito enxuto e com restritas hipóteses de resposta do executado, conclusão que se alia ao dispositivo acima citado. Se o direito deve ser analisado sob o ponto de vista sistêmico, a fundamentação ora apresentada encontra sustentação nas vigas mestras do processo, por isso, a discordância deste magistrado aos julgados mencionado do Superior Tribunal de Justiça quanto à sua aplicação ao processo de execução, seja de título judicial, seja de extrajudicial. Outrossim, o art. 265, do Código Civil conjugado ao princípio da relatividade dos efeitos do contrato dispõem que a solidariedade não se presume, mas decorre da lei ou da vontade das partes e a produção de efeitos se dará somente em face de quem o celebrou. Nesse sentido também está sedimentada a jurisprudência deste eg. Tribunal: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PESSOA FÍSICA QUE ATUA COMO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. PEDIDO DE INCLUSÃO DA MICROEMPRESA NO POLO PASSIVO. DESCABIMENTO E DESNECESSIDADE. I. Em execução movida contra pessoa natural não se justifica a inclusão da microempresa por meio da qual ela exerce atividade empresarial, dada a inexistência de distinção jurídica e patrimonial entre ambas. II. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1421999, 07245788220218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no DJE: 22/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCLUSÃO DO TITULAR DE PESSOA JURIDICA (EMPRESARIO INDIVIDUAL) NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESNECESSÁRIA. RESPONSABILIDADE ILIMITADA DO EMPRESARIO INDIVIDUAL. CONFUSÃO PATRIMONIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. No caso execução contra empresário individual, há de se considerar a sua responsabilidade ilimitada e, de certa forma, solidária com a pessoa jurídica de que é titular, na medida em que não há separação entre seus bens e aqueles utilizados na consecução da mercancia. "A jurisprudência do STJ já fixou o entendimento de que 'a empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual'". (REsp 1.355.000/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/10/2016, DJe 10/11/2016). Até porque, é sabido e consabido que o cadastramento do empresário individual no cadastro nacional de pessoas jurídicas é meramente fins de ordem tributária, administrativa e operacional, e sua responsabilidade continua sendo ilimitada, posto que sua responsabilidade não sofre qualquer limitação. Logo, descabe falar na inclusão da pessoa física no polo passivo da demanda, pura e simplesmente, haja vista que o efeito será exatamente o mesmo, na medida em que, como dito, o empresário individual responde com todos os seus bens, já que manifesta e evidente confusão patrimonial nesse tipo de atividade comercial, não guardando relação ou comparação com as sociedades empresárias, cujos patrimônios devem ser integralizados, segregando-se dos de seus sócios. É a regra geral. Nesse norte, despicienda o descortino da personalidade jurídica do CNPJ (empresário individual) por meio de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. O fato de o empresário individual "fechar" um CNPJ e, logo após, cadastrar outro, com mesma atividade, no mesmo ramo e local, não ilide sua responsabilidade perante as obrigações contraídas pelo primeiro, máxime porque, no caso específico, ambos os CNPJs são referentes a sua atividade como empresário individual. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1391416, 07025034920218070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 3/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, ante os fundamentos já destacados, DETERMINO A EXCLUSÃO DE JOSE FRANCISCO TEIXEIRA JUNIOR LOPES - CPF: 870.112.551-68 do polo passivo deste feito, devendo a execução prosseguir somente em face da pessoa jurídica. (...) No mais, recebo a inicial. Cite(m)-se o(s) Executado(s) para pagamento do débito reclamado no prazo improrrogável de 3 (três) dias (art. 829 do CPC/2015), ressaltando-se que, caso o pagamento não seja efetuado nesse prazo, a parte executada terá penhorados tantos bens quantos bastem para garantir a execução. (...) (ID 129112909 – autos originários - grifo nosso). É cediço ser indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. No caso em apreço, a agravante, apesar de fundamentar apropriadamente a pretensão recursal, não satisfez o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo. Ora, limita-se a postulá-lo, porém despido de argumentos idôneos, que demonstrem concretamente a alegada lesão grave e/ou de difícil reparação que resultaria a não imediata suspensão da decisão agravada. Além disso, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato, grave e irreparável à parte agravante que enseja a autorização necessária para recebimento do agravo de instrumento com efeito suspensivo. Insta salientar que o alegado encerramento das atividades da microempresa não se encontra comprovado, nem nos autos originários, nem no caderno probatório que forma o presente recurso. Inclusive, é matéria sobre a qual inova o agravante e que, por consectário, não foi submetida ao d. Juízo a quo. Com efeito, em análise perfunctória dos argumentos expendidos pelo agravante, não se vislumbram presentes os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo postulado elencados no parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil. Diante do exposto, ao menos nesta análise preliminar, INDEFERE-SE o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intimem-se os agravados, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 26 de julho de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. [2] Art. 110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [4] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.